Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600107-11.2024.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. AFASTAMENTO DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recursos Eleitorais interpostos contra sentença do Juízo da 95ª Zona Eleitoral de Colorado que
condenou candidato ao pagamento de multa por propaganda eleitoral extemporânea e julgou
improcedente a representação contra duas pessoas naturais.
Um dos recorrentes alegou que o vídeo questionado não continha pedido explícito de votos,
tratando-se de evento intrapartidário de convenção.
A COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA ITAGUAJÉ PARA TODOS interpôs recurso buscando a aplicação de
multa a todos os representados, argumentando que a propaganda havia sido publicada em rede
social, atingindo o público em geral.
O Juízo Eleitoral manteve a decisão de condenação apenas de um dos representados, excluindo os
demais representados por ausência de prova de prévio conhecimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as falas proferidas durante convenção partidária e
divulgadas em rede social configuram propaganda eleitoral antecipada, com pedido explícito de voto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal entendeu que a propaganda eleitoral antecipada exige a presença de pedido explícito de
Num. 44144271 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

votos, nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, e que o vídeo divulgado em redes sociais durante
convenção intrapartidária não apresentou esse pedido, conforme jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE - Agravo Regimental nº 060071858, Ac. Min. Raul Araujo, DJE 01/12/2023).
7. Não se configurou a utilização de "palavras mágicas" que caracterizassem propaganda eleitoral
extemporânea, sendo lícita a divulgação de atos intrapartidários conforme previsto no art. 36-A, § 2º, da
Lei 9.504/97.
8. Considerou-se a jurisprudência do TSE no sentido de que o apoio manifestado em convenção partidária
pode ser divulgado, desde que não haja pedido explícito de voto (RE 06000793020206160177, Ac. Des.
Vitor Roberto Silva, TRE/PR).
9. Foi reconhecido, portanto, que as falas contidas no vídeo não configuram propaganda antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TE

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600107-11.2024.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600107-11.2024.6.16.0095
julgou procedente o pedido de representação eleitoral, apresentado pela parte requerente para o
fim de condenar o requerido Cleber Monfre dos Santos à pena de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do artigo 36-A, §3º da Lei n. 9.504/97. Julgou improcedente em relação
aos requeridos Kleverson Armando de Aquino e Denian Couto Coelho. (Representação por
Propaganda Irregular/Antecipada com Pedido Liminar, ajuizada pela Coligação Partidária Itaguajé
para todos, formada pelos partidos Republicanos e Partido Social Democrático - PSD, formalizada
nas Atas de Convenção Municipal do Partido/Federação 10-Republicanos e 55-PSD, com fulcro no
art. 36 a 57 da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), bem como da Resolução nº 23.610/2019 em face de
Cleber Monfré dos Santos, Kleverson Armando de Aquino e Denian Couto Coelho, Segundo consta
da inicial, Cleber é pré-candidato à prefeitura de Itaguajé/PR, Kleverson é pré-candidato a vice e
Denian e atual Deputado Estadual do Paraná. Narra que Cleber divulgou um vídeo, por meio dos
aplicativos Facebook e Instagram, onde Denian profere um discurso na convenção partidária
realizada na residência de Cleber, em que valoriza a imagem do pré-candidato, ao mesmo momento
em que faz duras críticas a potenciais adversários no pleito vindouro, movimento típico de pré
campanha. Ocorre que Denian vai além e se utiliza de palavras mágicas para angariar votos e
desequilibrar o pleito em favor de Cleber e Kleverson. Assim, do vídeo extrai-se que: "(...) Min:
03:52: Aqui está o povo que trabalha e leva essa cidade nas costas. E é esse povo. E é esse povo
que vai eleger o Cleber, o Klevinho e a maior bancada de vereadores. (...). Min: 05:41: Eu para
Itaguajé serei o deputado de cada um dos itaguageenses. Só que tem uma ponta nessa história que
precisa acontecer antes. Eu preciso que o Cléber seja o prefeito. (...). Min: 06:13 Nós precisamos
eleger o Cleber e o Klevinho. E esse papel é um papel que é de vocês, não é meu. Eu vou ajudar na
campanha. Vocês vão enjoar de ver a minha cara aqui na campanha eleitoral. Mas quem vai buscar
o voto, casa a casa, são vocês. E hoje nós temos que ir embora daqui com esse compromisso. Não
é só o nosso voto, é o voto de cada um da nossa família, nos nossos amigos e até daqueles que a
gente não conhece. A gente vai buscar o voto um a um para eleger o Cleber e o Klevinho (...); Min:
08:10: eu vou estar na campanha, mas serão vocês o exército da vitória (...). Min: 08:16 Olhem para
esse palco, todos que estão aqui são homens e mulheres que estão compromissados com a
cidade, mas eles dependem de vocês. Vocês têm que buscar trabalhar e conquistar os votos.")
JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] -
ITAGUAJÉ - PR (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
CLEBER MONFRE DOS SANTOS (RECORRENTE)
JULIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO)
CLEBER MONFRE DOS SANTOS (RECORRIDO)
JULIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO)
KLEVERSON ARMANDO DE AQUINO (RECORRIDO)
DENIAN COUTO COELHO (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] -
ITAGUAJÉ - PR (RECORRIDA)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144271
18/10/2024
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.078

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600107-11.2024.6.16.0095 – Itaguajé –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: CLEBER MONFRE DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIO CARLOS DE SOUZA - OAB/PR55978
RECORRIDO: CLEBER MONFRE DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIO CARLOS DE SOUZA - OAB/PR55978
RECORRIDO: KLEVERSON ARMANDO DE AQUINO
RECORRIDO: DENIAN COUTO COELHO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDA: ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. AFASTAMENTO DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recursos Eleitorais interpostos contra sentença do Juízo da 95ª Zona Eleitoral de Colorado que
condenou candidato ao pagamento de multa por propaganda eleitoral extemporânea e julgou
improcedente a representação contra duas pessoas naturais.
Um dos recorrentes alegou que o vídeo questionado não continha pedido explícito de votos,
tratando-se de evento intrapartidário de convenção.
A COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA ITAGUAJÉ PARA TODOS interpôs recurso buscando a aplicação de
multa a todos os representados, argumentando que a propaganda havia sido publicada em rede
social, atingindo o público em geral.
O Juízo Eleitoral manteve a decisão de condenação apenas de um dos representados, excluindo os
demais representados por ausência de prova de prévio conhecimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as falas proferidas durante convenção partidária e
divulgadas em rede social configuram propaganda eleitoral antecipada, com pedido explícito de voto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal entendeu que a propaganda eleitoral antecipada exige a presença de pedido explícito de
Num. 44144271 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

votos, nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, e que o vídeo divulgado em redes sociais durante
convenção intrapartidária não apresentou esse pedido, conforme jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE - Agravo Regimental nº 060071858, Ac. Min. Raul Araujo, DJE 01/12/2023).
7. Não se configurou a utilização de "palavras mágicas" que caracterizassem propaganda eleitoral
extemporânea, sendo lícita a divulgação de atos intrapartidários conforme previsto no art. 36-A, § 2º, da
Lei 9.504/97.
8. Considerou-se a jurisprudência do TSE no sentido de que o apoio manifestado em convenção partidária
pode ser divulgado, desde que não haja pedido explícito de voto (RE 06000793020206160177, Ac. Des.
Vitor Roberto Silva, TRE/PR).
9. Foi reconhecido, portanto, que as falas contidas no vídeo não configuram propaganda antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecido e provido o recurso da interposto pela pessoa natural, afastando-se a multa imposta.
11. Recurso da COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA ITAGUAJÉ PARA TODOS conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: A divulgação de falas intrapartidárias em convenção não configura propaganda
eleitoral antecipada quando desacompanhada de pedido explícito de voto.
Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 36-A
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A

Jurisprudência relevante citada:

TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06000793020206160177, Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/10/2020.
TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº39718, Acórdão, Des. Lourival Pedro Chemim, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 21/11/2016.
TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060071858, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 01/12/2023.
TSE - Recurso em Representação nº060021719, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.
TSE - Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao
recurso da Coligação Partidária Itaguajé para Todos (PSD e Republicanos) e deu provimento ao
recurso de Cleber Monfre dos Santos, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais apresentados em face da sentença proferida
pelo Juízo da 95ª Zona Eleitoral de Colorado na representação que condenou CLEBER
MONFRE DOS SANTOS ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 por
propaganda extemporânea e julgou improcedente a representação contra KLEVERSON
ARMANDO DE AQUINO e DENIAN COUTO COELHO.

Num. 44144271 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

Em suas razões (id. 44002992), CLEBER MONFRE DOS SANTOS aponta
que a) não veiculou propaganda eleitoral antecipada em sua rede social, visto que a
publicação questionada não veiculou conteúdo com pedido explícito de votos; b) o vídeo
questionado retrata ato de convenção partidária realizada em 01/08/2024, em que o
recorrente fora escolhido pré-candidato a prefeito de Itaguajé/PR; c) no vídeo, o Deputado
Estadual Denian Couto Coelho faz menções e exaltações às qualidades pessoais do
recorrente, pedindo apenas o engajamento dos presentes na campanha vindoura; d)
aponta que não houve pedido explícito ou implícito de votos. Ao final, pede a reforma da
decisão para afastar a multa que lhe fora aplicada.

Por sua vez, das razões apresentadas pela COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA
ITAGUAJÉ PARA TODOS (PSD E REPUBLICANOS) (id. 44002996) extrai-se que: a) o
não conhecimento do, agora, candidato a Vice e do locutor da mensagem, atualmente
Deputado Estadual, em nada muda o fato de que houve ofensa ao art. 3º-A da Resolução
23.610/2019; b) a decisão merece reforma, pois os critérios do julgado perpassaram sem
analisar de fato a conduta vedada, limitando-se a dizer que os recorridos não tinham
conhecimento da divulgação do vídeo na internet; c) não restam dúvidas de que houve
conduta vedada no caso, não praticada exclusivamente pelo candidato Cleber Monfré dos
Santos, mas também por Kleverson Armando de Aquino e Denian Couto Coelho, motivo
pelo qual deve ser imputada a multa eleitoral correspondente. Ao final, pede a reforma da
decisão para aplicar multa a todos os representados.

DENIAN COUTO COELHO apresentou contrarrazões (id. 44003002) ao
recurso apresentado pela COLIGAÇÃO ITAGUAJÉ PARA TODOS, argumentando que: a)
da análise das razões recursais da parte adversa, constata-se não ter havido a
impugnação específica aos fundamentos da sentença; b) a sentença, no que se refere ao
recorrido Denian Couto Coelho diz respeito a ausência de conhecimento acerca da
postagem do vídeo e, quanto a isso, o recorrente nada discorreu em seu recurso; c) a
recorrente apenas manteve os fundamentos da petição inicial e os lançou novamente na
peça recursal. Justamente por isso, deixou de observar o princípio da dialeticidade, o qual
“impõe ao recorrente dialogar com a decisão recorrida, atacando precisamente seus
fundamentos ou seus aspectos formais de modo a requerer a sua reforma ou anulação”;
d) o referido vídeo não foi postado em nenhuma rede social de propriedade ou
administração do representado, razão pela qual sequer tinha conhecimento prévio quanto
a sua postagem ou da propaganda; e) ainda que pudéssemos entender pelo prévio
conhecimento do recorrido de que o referido vídeo seria veiculado em uma rede social,
tem-se que a Lei n.º 9.504/97 dispõe ser livre a manifestação de pensamento por pessoa
natural, aplicando-se à espécie, o disposto no artigo 57-D; f) não há nos autos qualquer
tipo de prova produzida pelo recorrente de que o ora recorrido tivesse sido consultado ou
autorizado a veiculação do referido vídeo que ocorreu dentro de uma Convenção
Partidária, com público específico e não aberta a todos. Ao final, pugna pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu total desprovimento.

A COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA ITAGUAJÉ PARA TODOS (PSD E
REPUBLICANOS), em suas contrarrazões ao recurso apresentado por CLEBER
MONFRE DOS SANTOS, a) a vedação imputada em período pré campanha em nada
vincula o ato realizado na convenção partidária. Mas a divulgação das falas, que tem o
ânimo de angariar votos fora do período permitido, tem sim vedação legal,
independentemente de onde se proferiu o pedido b) as alegações genéricas de
Num. 44144271 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

adequação do conteúdo publicado ao art. 36-A são infundadas e, por este motivo, a
decisão de primeiro grau deve ser mantida no tocante. Pugna, ao final, pelo não
provimento do recurso de CLEBER MONFRE DOS SANTOS.

O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões recursais, aponta que:
a) compulsando os documentos até então encartados aos autos, verifica-se que a
propaganda veiculada em período anterior ao legalmente permitido dirigiu-se não
somente a seus filiados, mas a toda a comunidade a partir do momento em que foi
publicada no perfil do instagram do então candidato a prefeito, CLEBER MONFRÉ DOS
SANTOS; b) quanto ao representado DENIAN COUTO COELHO, na esteira da
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a ausência de comprovação do prévio
conhecimento por parte do candidato beneficiário da propaganda irregular impede a
aplicação da multa prevista; c) tal sorte não recai ao representado KLEVERSON
ARMANDO DE AQUINO, candidato a vice-prefeito, porquanto, para além de ser intimado
para apresentar defesa e manter-se inerte, é cediço que acompanha a campanha – da
qual, frise-se, faz parte, tendo, portanto, conhecimento das postagens nas páginas,
especialmente a que constou o vídeo supramencionado, sendo, portanto, seu
conhecimento presumido. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos, apontando que: a) escorreita a conclusão
do juízo a quo, ao entender que o recorrente CLEBER MONFRÉ DOS SANTOS incorreu
nas vedações dispostas nos arts. 36-A da Lei n. 9.504/97 e artigo 28 da Resolução
23.610/2019; b) quanto à responsabilidade dos recorridos KLEVERSON ARMANDO DE
AQUINO e DENIAN COUTO COELHO, como bem fundamentado pelo juízo a quo, não
restou demonstrado que tivessem ciência da divulgação da propaganda eleitoral
intrapartidária, tampouco tivessem autorizado a sua publicação. Ao final, conclui que,
diante disso, compreende-se que os recursos não comportam provimento, devendo ser
mantida sem reformas a sentença recorrida

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Sustenta o recorrido DENIAN COUTO COELHOS, em suas contrarrazões de
ID 44003002, que o recurso apresentado pela COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA ITAGUAJÉ
PARA TODOS (PSD E REPUBLICANOS) não atende aos princípios da dialeticidade e da
impugnação específica, o que impediria seu conhecimento.

O princípio da dialeticidade, nos recursos judiciais, é um dos pilares
fundamentais do processo civil e se refere à necessidade de que as razões recursais
sejam apresentadas de maneira clara, lógica e fundamentada. Esse princípio exige que o
recorrente exponha de forma detalhada os motivos pelos quais discorda da decisão
impugnada, indicando os pontos que considera equivocados e os fundamentos jurídicos
para sua reforma. A dialética processual, nesse contexto, permite a formação de um
debate estruturado entre as partes, possibilitando que o tribunal tenha elementos
Num. 44144271 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

suficientes para decidir o recurso de forma justa e precisa.

No caso, contudo, não assiste razão ao recorrido. O recurso interposto pela
recorrente COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA ITAGUAJÉ PARA TODOS (PSD E
REPUBLICANOS) atendeu satisfatoriamente a todos os requisitos de admissibilidade
exigidos pela legislação processual vigente, especialmente no que tange ao princípio da
dialeticidade e à impugnação específica. As razões recursais foram expostas de forma
clara e fundamentada, impugnando cada um dos pontos da decisão recorrida e
apresentando argumentos jurídicos pertinentes, o que possibilita o pleno conhecimento do
apelo, permitindo a análise de mérito pelo órgão ad quem.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

No caso em análise, o ponto central é a caracterização ou não da
propaganda eleitoral antecipada nas publicações realizadas pelos recorridos CLEBER
MONFRE DOS SANTOS, KLEVERSON ARMANDO DE AQUINO e DENIAN COUTO
COELHO em suas redes sociais no dia 01/08/2024, data da convenção intrapartidária do
Partido PODEMOS (coligação entre PODE / PRD / MDB / federação brasil da esperança -
fé Brasil (PT/PCDOB/PV), denominada por Itaguajé, Unindo Forças E Sonhos). A
representação foi proposta pela COLIGAÇÃO ITAGUAJÉ PARA TODOS
(REPUBLICANOS/PSD), que sustenta que as publicações em redes sociais, realizadas
pelo primeiro representado, continham elementos que configuram pedido explícito de
votos, infringindo a legislação eleitoral.

Aduz a recorrente que “(...) a fala do Deputado ocorreu em meio
intrapartidário. Ocorre que, deliberadamente, os recorridos resolveram publicar o discurso
para toda a população de Itaguajé/PR, momento em que o “apoio” passou a ser velado e
extra partidário para ser de conhecimento do público geral. É assim que a parte final do
art. 36-A da citada Lei não se aplica ao caso concreto, pois, apesar de eventos poderem
ter cobertura pela internet, isto não afasta a necessidade do cumprimento do restante da
norma, ou seja, “desde que não envolvam pedido explícito de voto”, como ocorreu no
caso em voga”.

Sustentam os recorridos que a divulgação do apoio político manifestado no
âmbito intrapartidário, é permitida pelo art. 36-A, §2º, da Lei 9504/97, estando
desacompanhado de pedido de voto e, portanto, não configura a alegada propaganda
eleitoral antecipada.

Feitas estas considerações iniciais, passemos à análise do conteúdo tido por
irregular, que abaixo transcrevo:

“(...) Min: 03:52: Aqui está o povo que trabalha e leva essa cidade nas
costas. E é esse povo. E é esse povo que vai eleger o Cleber, o Klevinho e
a maior bancada de vereadores. (...)

Min: 05:41: Eu para Itaguagé serei o deputado de cada um dos
itaguageenses. Só que tem uma ponta nessa história que precisa acontecer
antes. Eu preciso que o Cléber seja o prefeito (...)

Num. 44144271 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

Min: 06:13. Nós precisamos eleger o Cleber e o Klevinho. E esse papel é
um papel que é de vocês, não é meu. Eu vou ajudar na campanha.
Vocês vão enjoar de ver a minha cara aqui na campanha eleitoral. Mas
quem vai buscar o voto, casa a casa, são vocês. E hoje nós temos que
ir embora daqui com esse compromisso. Não é só o nosso voto, é o
voto de cada um da nossa família, nos nossos amigos e até daqueles
que a gente não conhece. A gente vai buscar o voto um a um para
eleger o Cleber e o Klevinho (...)

Min: 08:10: eu vou estar na campanha, mas serão vocês o exército da
vitória. (...)

Min: 08:16. Olhem para esse palco, todos que estão aqui são homens e
mulheres que estão compromissados com a cidade, mas eles dependem de
vocês. Vocês têm que buscar trabalhar e conquistar os votos. ”.

Sobre a propaganda eleitoral, o art. 36, caput, da Lei nº 9.504/1997,
estabelece que “somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição”,
sujeitando o responsável pela divulgação da propaganda irregular e, quando comprovado
o seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se
este for maior.

Esta Corte já decidiu que “Antes do período eleitoral, é lícito que o potencial
candidato faça referência ao cargo para o qual pretende concorrer, informe seu
eventual número de urna e divulgue as principais pautas que defenderá” (TRE/PR -
Representação 06004507120206160022/PR, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Acórdão de 01/06/2021, Publicado no Diário de Justiça DJE, data 08/06/2021).

Inicialmente, há de se ressaltar que a propaganda eleitoral antecipada,
conforme previsto nos art. 36-A da Lei 9.504/97 e art. 3º-A da Resolução TSE nº
23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE nº 23.723/2024, prescinde para sua
configuração, alternativamente, da presença de pedido explícito de votos, ou da utilização
de meio, forma ou instrumentos proscritos durante o período de campanha, ou ainda, da
ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.

É neste sentido o contemporâneo entendimento firmado pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO
AGROPECUÁRIO. DESFILE EM CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido
de que, para a configuração de propaganda eleitoral antecipada, é
exigível, alternativamente, a presença de pedido explícito de votos, a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha
Num. 44144271 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos
que indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa
prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.

3. Recurso ao qual se nega provimento.

(Recurso em Representação nº060021719, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024. - grifos
acrescidos)

Não se olvida, ainda, que o parágrafo único do art. 3º-A da Res. TSE nº
23.610/2019 regulamenta que “O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo”.

Por outro lado, em relação à propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A da
Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, de viés liberal,
definiu de forma clara que para configurá-la seria necessário “pedido explícito de voto”:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Num. 44144271 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do
AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em
26/06/2018, no qual, por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios
norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de gastos de recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição desta Justiça Especializada);

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da veiculação,
além do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda antecipada
a (i) utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa
ao princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das
possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-
se que a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda
antecipada quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
Num. 44144271 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

No caso em apreço, cumpre verificar se seguinte trecho configura
propaganda antecipada:

Nós precisamos eleger o Cleber e o Klevinho. E esse papel é um papel que
é de vocês, não é meu. Eu vou ajudar na campanha. Vocês vão enjoar de
ver a minha cara aqui na campanha eleitoral. Mas quem vai buscar o voto,
casa a casa, são vocês. E hoje nós temos que ir embora daqui com esse
compromisso. Não é só o nosso voto, é o voto de cada um da nossa família,
nos nossos amigos e até daqueles que a gente não conhece. A gente vai
buscar o voto um a um para eleger o Cleber e o Klevinho

Assim, não há como afastar a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, vez que presentes elementos suficientes para que se reconheça o seu
caráter eleitoral e a existência de pedido explícito de votos, por meio de magic words,
isto é, de expressões que transmitem o mesmo conteúdo, o que é defeso pela legislação
de regência, conduzindo à aplicação da penalidade legalmente prevista.

A esse respeito, destacam-se recentes julgados do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. POSTAGEM NO INSTAGRAM. (...). "PALAVRAS
MÁGICAS". PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. OCUPANTE DE CARGO
PÚBLICO. MAIOR VISIBILIDADE DA POSTAGEM. MULTA ACIMA DO
PATAMAR MÍNIMO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA CARACTERIZADA.
MULTA RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Nos termos do art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/2019, considera-se
propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou na qual veiculado conteúdo eleitoral em local vedado ou por
meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.

4. À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de
votos pode ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas".
Precedente.

5. Na espécie, depreende-se que a publicação impugnada, ao utilizar a
Num. 44144271 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

oração "Não tem porque mudar, se o nosso estado melhorou, quero sim
continuar com Marcos Rocha Governador", tem nítido caráter eleitoral
porque faz referência ao pleito vindouro, rogando aos eleitores a
permanência no cargo de quem já exerce o mandato eletivo. Decisão
regional em harmonia com a jurisprudência do TSE. Incidência do
Enunciado Sumular nº 30 desta Corte.

(...)

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060071858,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 01/12/2023).

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA
DE PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM
QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA -
REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4) realização
de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias; 5) realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e
propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e a divulgação da pré-
candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.

2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se
Num. 44144271 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

limita às locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser
objetivamente extraído de locuções outras, igualmente explícitas e
diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta
Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio,
designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral
e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).

4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a
urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser
entendido como pedido explícito de voto, para fins de incidência da vedação
legal, não pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A da Lei nº
9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora,
sob pena de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de
campanha é excessivamente curto e no qual não há margem razoável de
apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.

5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral
de 2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de
não voto proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97
pode ser extraído do contexto em que as falas foram proferidas, do
chamado "conjunto da obra", bem assim da semelhança entre o ato
praticado a destempo e os atos típicos e próprios do momento oficial
de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).

6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso
ainda em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de
pedido de não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa
para as eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas
alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão
durante a fase oficial de campanha.

7. Representação julgada parcialmente procedente.

(Recurso desprovido. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão,
Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022).

Nessa linha, esta Corte vem entendendo que “O pedido explícito de votos
pode ser inferido a partir da utilização das chamadas "palavras mágicas", que possuem
conteúdo equivalente ao pedido de votos. Essas "palavras mágicas" devem conter
termos e expressões que transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme
entendimento jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.610/19” (RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024, destaquei).

Num. 44144271 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

Pelo exposto acima, no meu entender, restou caracterizada a ilicitude da
conduta do recorrente CLEBER MONFRE DOS SANTOS, motivo pelo qual deveria ser
negado provimento aos recursos, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo
Juízo a quo, não tendo ficado demonstrado o prévio conhecimento dos demais
representados, razão pela qual, é de se afastar a responsabilidade destes.

Ocorre que que, para as eleições de 2024, no contexto de expressões que
denotam apoio político, por exemplo, esta Corte já entendeu que “A frase “Juntos
podemos fazer mais”, constante da publicação feita pelo recorrido, não apresenta pedido
explícito de votos ou de palavras mágicas” (Representação 060009196/PR, Relator Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 29/04/2024, publicado no DJE 83, data
03/05/2024).

Ademais, tratou-se de fala proferida em meio intrapartidário, a qual, ainda
que posteriormente tenha chegado ao conhecimento do público geral - inclusive porque
não há vedação para transmissão das convenções em redes sociais -, esta corte
entendeu, em caso semelhante, que não contém pedido explícito de votos, e assim não
configura propaganda antecipada.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTIDO COLIGADO. ALEGAÇÃO DE
DESVIRTUAMENTO DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA PARA PROMOVER
CANDIDATURA. DIVULGAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA AO
PÚBLICO EXTERNO PELO FACEBOOK. DISCURSO DO PRESIDENTE
NACIONAL DA AGREMIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE
VOTO, BEM COMO DAS DENOMINADAS MAGIC WORDS. MENÇÃO À
DATA DO PLEITO E USO DA PALAVRA "REELEITO". CONTEXTO QUE
NÃO CONFIGURA PEDIDO DE VOTO, MAS EXPRESSÃO DE APOIO
POLÍTICO E DESEJO DAQUELES QUE COMPÕEM A AGREMIAÇÃO.
ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/1997. POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO
DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA PELA INTERNET. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...)

2. Ainda que no discurso do presidente nacional da agremiação haja
referência à data do pleito e o desejo de que o representado seja eleito já no
primeiro turno, o contexto em que essas expressões foram empregadas
não remete a um pedido de voto explícito dirigido aos eleitores em
geral, mas a uma expressão de apoio da autoridade máxima da agremiação
e de um desejo evidente daqueles que a compõem e apoiam o candidato.

3. Discurso do presidente nacional da agremiação realizado em
convenção partidária, que se qualifica como ato intrapartidário, que se
dirige, precipuamente, ao público interno, ainda que em razão da
situação sanitária tenha sido transmitido pela internet

3. Ausência de vedação legal de transmissão da convenção partidária
pelo Facebook.
Num. 44144271 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06000793020206160177, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/10/2020).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO
- PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA LEI 9.504/97.
INTERNET REDES SOCIAIS. PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO.
PUBLICAÇÃO DE VÍDEO COM INDICAÇÃO DE NOME, NÚMERO,
FOTOGRAFIA DO PRÉ-CANDIDATO A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA E NOME
E SÍMBOLO DO PARTIDO. DIVULGAÇÃO DA CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. FALTA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. DIVULGAÇÃO
NO NÚMERO VINCULADA AO PARTIDO. ART. 36-A DA LEI 9.504/97.
CAUSAS EXCLUDENTES DA PROPAGANDA ANTECIPADA.LICITUDE DA
CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº39718, Acórdão, Des. Lourival Pedro
Chemim, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/11/2016).

Nestas condições, seguindo a colegialidade, em vista de não estar
caracterizada a realização de propaganda antecipada, o desprovimento do recurso é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO pelo conhecimento dos recursos interpostos e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso apresentado pela COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA
ITAGUAJÉ PARA TODOS (PSD E REPUBLICANOS), e pelo provimento do recurso
apresentado por CLEBER MONFRE DOS SANTOS, reformando-se a bem lançada
sentença para afastar a aplicação da multa a ele imposta.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600107-11.2024.6.16.0095 -
Num. 44144271 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44

Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI
- PR65314 - RECORRENTE: CLEBER MONFRE DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: JULIO CARLOS DE SOUZA - PR55978 - RECORRIDO: KLEVERSON
ARMANDO DE AQUINO - RECORRIDO: CLEBER MONFRE DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRIDO: JULIO CARLOS DE SOUZA - PR55978 - RECORRIDO: DENIAN COUTO
COELHO - Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-
A RECORRIDA: ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR Advogados
do(a) RECORRIDA: VITOR JOSE BORGHI - PR65314, GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU
KALIL - PR55317

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao
recurso da Coligação Partidária Itaguajé para Todos (PSD e Republicanos) e, deu provimento ao
recurso de Cleber Monfre dos Santos, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144271 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:02:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814020836500000043094185
Número do documento: 24101814020836500000043094185
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:43:44